Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727800-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO FERREIRA BENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito”. Os policiais lograram abordar um usuário que confirmou, inclusive em delegacia, ter adquirido do réu a porção de entorpecente apreendida em sua posse. Após busca domiciliar, os agentes encontraram outras porções de droga na residência do réu - onde também havia outros usuários - além de uma balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. A defesa suscita preliminar de ilicitude das provas, por violação de domicílio. No mérito, formula pedidos de absolvição e desclassificação, apontando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Em síntese, há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio, capaz de ensejar a nulidade das provas; (ii) caso superada a preliminar, saber se as provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a condenação por tráfico de drogas; (iii) no tocante à dosimetria, saber se foi correta a incidência da causa especial de aumento do art. 42 da Lei 11.343/2006, na primeira fase; (iv) saber se deverá ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), na segunda fase; (v) saber se o regime inicial foi fixado corretamente; (vi) saber se há possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 6. A exasperação da pena-base com fundamento na circunstância especial do art. 42 da LAD exige que a quantidade de droga seja relevante e extrapole o tipo penal, assim como sua natureza deve ser deletéria. No caso, 65 comprimidos de Rohypnol não é suficiente para tanto, porquanto representa pouco mais de que o conteúdo de duas caixas do fármaco (30 comprimidos por caixa), não se podendo afirmar exorbitante. Precedente. 7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 630/STJ. 8. Em razão do quantum de pena aplicado, e sendo o acusado reincidente, é cabível a eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP. 9. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, correto o afastamento de tais benefícios. IV. DISPOSITIVO: 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade das provas, diante da ilegalidade do flagrante por invasão de domicílio, devida a ausência de fundadas razões para o ingresso da polícia militar na residência. Assevera que a permissão para o ingresso de policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. Defende ser inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio e a apreensão de substâncias entorpecentes; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando inexistir provas suficientes para condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. Argumenta que não se pode afirmar, com a certeza necessária para uma condenação que o recorrente tinha em depósito drogas como o dolo de difusão ilícita. Requer a absolvição pela insuficiência de prova, em decorrência da aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso, nos termos do artigo 28 da LAD. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O quadro que precedeu a entrada dos policiais na residência do apelante evidencia não existir espaço para conceber a tese de que não havia indícios para a atuação dos agentes públicos. Isso porque, como visto, após realizarem monitoração prévia em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais visualizaram um suposto usuário saindo do endereço do réu e tentando dispensar porção de entorpecente ao avistar a viatura. Ao ser abordado, o usuário confirmou ter adquirido a droga na residência do acusado e, não bastasse, CÍCERO foi visto tentando fugir ao perceber a situação, confirmando o potencial tráfico, aspecto suficiente para justificar o ingresso domiciliar. Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões. No mais, não se deve perder de vista que foi imputado ao réu delito de natureza permanente (tráfico de drogas, nas modalidades “vender” e “ter em depósito”), no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo e, a priori, permite o ingresso de agentes de polícia no local independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão ou de consentimento de morador. Irrelevante, assim, maior discussão acerca do franqueamento ou não da entrada dos policiais no domicílio do réu, diante da causa provável da ocorrência de crime. Destarte, tendo os agentes se pautado pela exceção inserta no dispositivo constitucional (art. 5o, XI, CF), e estando devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar, não há falar em nulidade da diligência e da prova obtida (Id 65592842) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 28 da LAD, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, indene de dúvidas a prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (nas modalidades “vender” e “ter em depósito”), não há como acolher as teses absolutória e desclassificatória, devendo ser mantida a r. sentença” (Id 65592842), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023